Tribunal: STF
Processo: AI 594156
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AUMENTO
   DE ALÍQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL.
   MEDIDA PROVISÓRIA 1.807-02/99. POSSIBILIDADE.  AGRAVO IMPROVIDO.
I - Inadmissível o recurso extraordinário se a questão
   constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão
   recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios não foram
   opostos com a finalidade de suprir  essa omissão, é inviável o
   recurso. Precedentes.
II - A MP 1.807-02/99 e suas reedições não
   instituíram nova contribuição social sobre o lucro líquido,
   apenas majoraram alíquota já existente, o que é admitido pela
   jurisprudência da Corte.
III - Agravo regimental improvido.